Tribunal: STF
Processo: RHC 253343
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5, p. 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO À INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Paciente militar pleiteia a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar. O remédio heroico do Habeas Corpus visa não só afastar ilegalidade ou abuso de poder ao direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que ofenda as regras constitucionais relacionadas ao devido processo legal. Entende-se pela possibilidade de sua utilização quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito. Ademais, adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso vertente previsto no Código de Processo Penal Militar. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria. A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, e não direito subjetivo do Paciente. No caso concreto, o órgão ministerial se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP por duas vezes, por não vislumbrar a medida como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção da infração penal em tese cometida. O Paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 203 do CPM, tendo o MPM juntado, na ocasião, cota aos autos, manifestando-se contrário à aplicação do ANPP em virtude da natureza do crime praticado, que colocou em risco a instituição militar. Em um segundo momento, após a intimação da defesa para oferecer resposta à acusação, o MPM foi instado para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP, e novamente manifestou-se contrariamente ao pedido pelas mesmas razões esposadas. Ademais, o princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. A inexistência de lacuna normativa no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas processuais penais comuns. Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão unânime”



    Narra-se, em suma, que: a) o ANPP “foi reiteradamente indeferido sob o argumento de que não seria possível a aplicação do instituto no âmbito militar e que o caráter negocial deste seria incompatível com os valores inerentes às instituições militares”; b) “a especialidade da Justiça Militar da União não afasta a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, até porque não há nenhuma restrição contida em seu texto e, da mesma forma, também na Constituição Federal.”



    À vista do exposto, requer-se o provimento do recurso “para que seja reformado totalmente o acórdão do STM no Habeas Corpus nº 7000650-95.2024.7.00.0000, com o fito de que seja determinado encaminhamento a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para que se manifeste fundamentadamente sobre proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no presente caso”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 11):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME TIPICAMENTE MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DO ANPP. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca determinar que o Ministério Público Militar ofereça acordo de não persecução penal ao recorrente. 2. Embora a tese central da impetração seja de inconstitucionalidade da vedação da aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, a negativa de oferecimento do acordo se baseou no entendimento ministerial de insuficiência do acordo em face da gravidade concreta e na necessidade de prevenção do delito praticado. 3. Nesse sentido, esta Suprema Corte tem entendido pela impossibilidade de obrigar o Parquet a oferecer o acordo em caso de recusa motivada a seu oferecimento. Precedentes. 4. Ademais, uma vez que não houve a provocação à instância administrativa de revisão do Ministério Público Militar em momento oportuno, impossível a determinação do pedido de revisão, já precluso, pela via judicial. 5. Parecer pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    1. De plano, o recurso não comporta conhecimento.



    Com efeito, o Superior Tribunal Militar empregou dois fundamentos para a denegação da ordem, dos quais somente o primeiro foi impugnado especificamente no recurso, quais sejam: a) o ANPP seria vedado no âmbito da Justiça Militar da União; b) “não houve nenhuma recusa injustificada ou ilegalmente motivada do MPM em oferecer o ANPP, ao revés, houve a devida fundamentação no sentido da não celebração do acordo, por revelar-se insuficiente à reprovação e à prevenção da infração penal cometida pelo paciente”.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    A partir do julgamento, sob minha relatoria, do HC 232.254, pela Segunda Turma desta Suprema Corte (DJe 08.05.2024), restou assentado, ao menos no âmbito desse órgão colegiado - como já assinalava abalizada doutrina especializada e como também observado no parecer ministerial -, que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, pois o primeiro dispositivo legal nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação castrense admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (art. 3º do CPPM).



    Todavia, no caso vertente, o Ministério Público Militar recusou a propositura do acordo de não persecução penal por entender que é insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, apresentando a seguinte motivação, consoante transcrição das contrarrazões (eDOC 7, p. 6-8):



      1ª Manifestação do MPM contrário ao ANPP – antes do recebimento da denúncia (evento 1, MANIF2 , APM conexa nº 7000660- 12.2024.7.01.0001/RJ): 



      “Por fim, este Órgão Ministerial deixa de oferecer Acordo de Não Persecução Penal ao denunciado, tendo em vista que: 



      No caso concreto, o crime foi cometido por militar, que estava em serviço de sentinela, sendo que a conduta deste, em razão do tipo serviço, que é essencial para a segurança da unidade, colocou em risco toda a unidade militar, sendo esta extremamente sensível, já que é o Depósito Central de Munição do Exército, que tem a guarda de toda a munição da Força, o que eleva exponencialmente a gravidade da conduta do acusado, uma vez que estava dormindo durante o seu serviço de sentinela, colocando em risco não somente a unidade militar e seus colegas de farda, como toda a sociedade civil.



      Ressalta-se que durante o seu período de sono a unidade poderia ser invadida por meliantes procurando se aproveitar dessa falha de segurança. As citadas circunstâncias elevam a reprovabilidade da conduta em grau incompatível com o benefício do ANPP.



      Assim, entende-se que as peculiaridades do caso concreto afasta a possibilidade de aplicação do benefício, tendo em vista a insuficiência do ANPP para a prevenção e a reprovação do crime, não sendo suficiente a restauração da disciplina pela via administrativa.



      Quanto à aplicação da Lei nº 9.099, de 1995, sendo o denunciado militar da ativa no momento em que praticou o fato criminoso, aplicável o art. 90-A da Lei nº 9.099, de 1995, inserido pela Lei nº 9.839, de 1999.



      Mesmo que superada a literalidade do dispositivo, entende-se que, pelas mesmas razões acima explanadas (circunstâncias negativas), não são cabíveis os benefícios da Lei nº 9.099, de 1995.



      Por conseguinte, são incabíveis, no caso concreto, o ANPP e a aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099, de 1995.”



      2ª Manifestação do MPM contrário ao ANPP – depois de recebimento da denúncia (evento 25, MANIF1, APM conexa nº 7000660- 12.2024.7.01.0001/RJ):



      “Por fim, este Órgão Ministerial deixa de oferecer Acordo de Não Persecução Penal ao denunciado, tendo em vista que: 



      Diante dos fatos como retratados, entendo incabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal em razão de o crime ter sido cometido por militar, atentando contra a Administração Militar, o que afronta a hierarquia e disciplina Militar, circunstâncias que elevam a reprovabilidade da conduta em grau incompatível com o benefício do ANPP. 



      Ademais, o denunciado estava na função de sentinela, serviço armado , devendo fazer a guarda do quartel e optou por dormir durante o serviço , evidente que tal conduta podeira causar grande prejuízo a Administração Militar, assim, não vislumbro o ANPP como necessário e suficiente à reprovação e prevenção da infração penal em tese cometida, situação que deve ser combatida com rigor. 



      Assim, entende-se que as peculiaridades do caso concreto afastam a possibilidade de aplicação do benefício, tendo em vista a insuficiência do ANPP para a prevenção e a reprovação do crime , não sendo suficiente a restauração da disciplina pela via administrativa. Mesmo que superada a literalidade do dispositivo, entende-se que, pelas mesmas razões acima explanadas (circunstâncias negativas), não são cabíveis os benefícios da Lei nº 9.099, de 1995. 



      Por conseguinte, são incabíveis, no caso concreto, o ANPP e a aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099, de 1995.” (grifo nosso)



      Portanto, não houve recusa do MPM em ofertar o ANPP por entender pela sua inaplicabilidade na Justiça Militar, ao revés, deixou de ofertar o acordo negocial por entender que não se mostrava necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime militar praticado pelo recorrente, tanto no momento pré-processual do oferecimento da Denúncia, quanto no curso do processo, em resposta ao pedido da DPU, o que a toda evidência mostra-se em consonância com o caput do art. 28-A do CPP cuja redação assim dispõe: “(…) o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (…)”.



    Como se depreende, o Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do ANPP ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 



    O entendimento do Superior Tribunal Militar, no ponto em que chancela a motivação exarada pelo Parquet ao deixar de oferecer o benefício no caso concreto, não destoa da jurisprudência da Segunda Turma desta Corte Suprema, que já teve a oportunidade de assentar que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021).



    Com efeito, cabe ao Ministério Público avaliar se a propositura do acordo é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.04.2021 - grifei)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP  não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021 - grifei)



    Por derradeiro, a despeito da motivação exarada pelo Ministério Público Militar, a defesa não requereu a remessa à instância revisora na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, preferindo a via do habeas corpus em cujas razões se cinge a defender a compatibilidade do instituto com os crimes militares. Assim, como ponderado pela Procuradoria-Geral da República, aperfeiçoou-se “o marco preclusivo da impugnação administrativa da negativa de oferecimento do acordo”.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente